Tribunal: TJPA
Processo: 0001195-92.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001195-92.2015.8.14.0401

APELANTE: RODRIGO ALBINO RODRIGUES QUARESMA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO
MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO DO RÉU PELA VÍTIMA.
EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. EXARCEBAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
QUANTUM
. REDIMENSIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.

1.
Não há como acolher a tese absolutória arrimada na simples negativa de autoria, pois
as provas colacionadas para o caderno processual, e nas quais está alicerçada a r. sentença comprovam sem sobra de dúvida a autoria do delito irrogado ao apelante.

2. De igual modo, não há como afastar
a causa de aumento referente ao concurso de agentes, vez que ficou devidamente
comprovado que o apelante praticou o crime na companhia de outra pessoa
.

3.
Insubsistente o pedido de afastamento da causa de aumento referente ao uso de arma, pois não foi utilizada para majorar a pena.

4. Inviável se mostra o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal
, ante a prevalência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante. Precedente sumular
.

5.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante
s
da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 25ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e dois a vinte e nove do mês de agosto de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RODRIGO ALBINO RODRIGUES QUARESMA,
por meio de sua defesa, interpôs o presente recurso em análise visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou a pena de 06 (seis) anos reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

Consta da exordial acusatória, que o apelante, juntamente com outros indivíduos não identificados, no dia 16/12/2014, por volta das 14h30min, utilizando de um revólver e mediante grave ameaça, assaltaram a vítima Walter Tavares Gomes, levando desta um cordão e uma aliança de ouro, um relógio, um celular “Iphone6” e a carteira porta-cédulas com vários cartões e a quantia de R$ 800,00, evadindo-se do local logo após o assalto.

No dia 18/12/2014, a vítima foi acionada pelos policiais militares para comparecer até à delegacia a fim de reconhecer o acusado que havia sido preso, tendo esta acompanhada de um funcionário foi ao local e ambos reconheceram o apelante como um dos autores do crime. Em depoimento, perante a autoridade policial o apelante confessou a prática delitiva, informando que utilizou arma de brinquedo.

Ofertada e recebida à peça acusatória e, após regular instrução o magistrado
a quo
, acolheu a denúncia, prolatando a sentença ao norte descrita.

Inconformada com a r. sentença, a defesa manejou o presente recurso de apelação, (fl. 93).

Em suas razões (fls. 94/108), combate a r. decisão, por entender que as provas carreadas para os autos no curso da instrução processual são insuficientes para comprovar a autoria do crime imputado ao réu.

Assevera em abono ao seu argumento que a palavra da vítima é precária e inconsistente para manter a condenação, ao contrário da firme e inescusável negativa de autoria declinada pelo apelante, a qual, na ótica da defesa merece ser prestigiada, com a consequente absolvição face ao princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, pede que sejam excluídas as causas de aumento de pena do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo; a revisão da dosimetria e consequente redimensionamento da pena-base para o mínimo legal ou abaixo do patamar mínimo.

Em contrarrazões (fls. 110/113), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, a fim de que seja mantida, na íntegra a r. sentença.

Os autos assim instruídos foram remetidos a esta instância superior e distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
. (fl. 121).

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório, que submeto a douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No tocante a postulação de absolvição por insuficiência de provas ou negativa de autoria, ao meu sentir não merecem prosperar, vez que a decisão foi prolatada de forma escorreita, não se mostrando divorciada do conjunto probatório, conforme passo a demonstrar.

Com efeito, a autoria e a materialidade do delito narrado na denúncia, restam plenamente comprovadas nos autos pelas provas orais, dentre estas o depoimento da vítima, Walter Tavares Gomes, que em Juízo (mídia/fl. 64) narrou de forma coerente, harmônica e detalhada, como se deram os fatos naquele dia,
in verbis
:

Que tem um galpão na Padre Eutiquio que estava em reforma; que no dia dos fatos por volta da 14h00 foi ao local para ver como estava a obra; que ao chegar viu um casal brigando em frente ao galpão; que ligou para o encarregado da obra para que abrisse o portão para entrar o que foi feito; que minutos depois o rapaz que estava brigando bateu na porta do galpão e olhando pelo buraco disse “você mexeu com minha mulher, ela disse que você mexeu com ela”; que o declarante sorriu e logo viu que devia ter sido um dos operários que mexeram com ela; que disse não fui e eu e disse que ia ver quem tinha mexido com a mulher; que então o acusado afirmou “eu vi foi você”; que perguntou se tinha sido um dos operários sendo negado por eles; que voltou e disse para o acusado que ninguém tinha mexido com a namorada dele, todavia continuo a acusar o declarante; que ao sair junto com encarregado para questionar o acusado este puxou uma arma e colocou na cabeça do declarante anunciando o assalto; que empurrou o acusado e correu pra dentro do galpão e fechou o portão, quando o acusado apontou a arma para o encarregado da obra que tinha ficado do lado de fora e disse que ia matá-lo; que abriu o portão e o acusado entrou colocou a arma na boca do declarante em seguida em seguida apareceu outro marginal tirou sua aliança e cordão de ouro, o celular, a carteira com documentos e a quantia de R$ 800,00 reais; que os operários viram toda a ação porém não puderam fazer nada; que em seguida o acusado e seu comparsa fugiram; que na delegacia reconheceu o acusado como sendo a pessoa que lhe abordou e praticou o assalto; (...).

A declaração acima se harmoniza com as prestadas pelo Valmi Paixão Lisboa, que era o encarregado da obra que, em Juízo confirmou integralmente as declarações da vítima (mídia/fl. 72), inclusive, reconheceu o réu como a pessoa que cometeu o crime de roubo.

Vale ressaltar, que tanto a doutrina quanto a jurisprudência, possuem entendimentos pacíficos que nos crimes contra patrimônio, o reconhecimento seguro da vítima a apontando o réu como um dos autores do crime, é bastante para afastar a tese de negativa de autoria declinada pela defesa, tendo em vista que nesse tipo de crime, praticado quase sempre às ocultas, a palavra da vítima assume enorme relevância, constituindo prova suficiente à condenação se corroborada por outros elementos igualmente idôneos.

Por se coadunar com o caso em análise trago a colação julgado desta Egrégia Câmara,
verbis
:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARMA NÃO APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE AGENTE. CONFIGURADO. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO.

1. É inviável o pleito de absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório é bastante para esclarecer a materialidade e autoria do crime imputado ao apelante.

2. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume relevante importância, especialmente quando apoiada pelo restante do acervo probatório.

3. Desde que seu uso seja comprovado por outros meios de prova, carreados aos autos, é prescindível a apreensão e realização de perícia da arma para majoração da pena (STF: HC nº 108435/RS).

4. Não há que se falar em valoração excessiva da pena-base, uma vez que o magistrado
a quo
a fixou em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso conhecido e improvido.” (Apelação Criminal nº 2012.3.025392-8, Rel. Desembargador
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
, Ac. nº 120.721, j. 11/06/2013, DJe 13/06/2013).

Em que pese o apelante ter negado a prática do crime em juízo, o cotejo da declaração transcrita não deixa dúvidas de que ele foi um dos responsáveis pela execução do assalto, estando a sentença embasada no princípio do livre convencimento motivado, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Quanto o pedido de exclusão da majorante do uso de arma (inciso, I, §2º, do art. 157, do CP)
, neste particular, não há nenhum reparo a ser feito, pois, embora a dita qualificadora conste no relatório da sentença, ela não foi utilizada na dosimetria da pena, conforme se infere do trecho da sentença,
in verbis
:

(...).

Atento à causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, II do CP, elevo a reprimenda em 1/3 (um terço), para 06 (seis) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, pena que torno final concreta e definitiva.

No que tange ao pedido do decote da causa de aumento, referente ao concurso de pessoas,
de igual modo, não pode ser atendido, pois conforme comprovado pelas declarações da vítima, o apelante praticou o crime na companhia de outro indivíduo, restando, portanto, justificada a causa de aumento aplicada pelo juízo.

Nesse sentido, cito como exemplo, excerto de julgado desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTE E PELA UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. (...). AFASTAMENTO DAS MAJORANTES E DA CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. IMPROCEDÊNCIA. (...). APELAÇÃO IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME
1 - A alegação de inexistência e de insuficiência de provas não se sustenta quando os depoimentos colhidos nos autos narram os eventos criminosos de forma clara e detalhada, esmiuçando as a conduta do apelante, deixando evidente a autoria delitiva.
2 - A majoração da pena pelo concurso de agentes independe da condenação ou até mesmo da captura do outro envolvido, bastando, para tanto, que esteja comprovada pelos elementos dos autos
. (...). 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (ApCrim. nº 2020.00422158-16, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, 2ª TDP, j. 04/02/2020, DJe 07/02/2020). (Destaquei).

Em relação ao pedido, de revisão da dosimetria da pena-base, com o consequente redimensionamento desta, para o mínimo legal. Neste particular, há um pequeno reparo a ser feito, todavia, não nos moldes postulados pela defesa.

Pois bem, o magistrado singular aplicou a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por considerar desfavoráveis três vetores relativos à
culpabilidade
,
antecedentes
,
motivos
,
circunstâncias e as

consequências do crime
,
in verbis
:

(...).

a culpabilidade
do réu
RODRIGO ALBINO RODRIGUES QUARESMA
, sua conduta é altamente reprovável, eis que percorreu todo o
iter criminis
, apossando-se da res furtiva das vítimas;

o réu registra antecedentes criminais
(fl. 87/87v);

os motivos
não lhe favorecem, pois pretendeu um ganho fácil com a prática delitiva;

circunstâncias e consequências do crime não o recomendam
, pois nada justifica a prática delitiva, principalmente levando-se em conta que a res furtiva não foi recuperada; (...).

(...).

Atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157,
caput
, do CP, fixo-lhe a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, §1).

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes de pena.

Atento à causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, II do CP, elevo a reprimenda em 1/3 (um terço), para 06 (seis) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, pena que torno final concreta e definitiva.

(...).

Constata-se que, a motivação dada aos vetores relativos à
culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime
, mostra-se indevida para o incremento da pena base, razão pela qual, afasto ditos vetores.

Entretanto, permanecem inalterados os vetores relacionados aos
antecedentes e consequências do crime
, considerando que a fundamentação, mostra-se escorreita, pois balizada nos elementos probatórios constantes dos autos.

Nesse viés, permanecendo inalterados dois vetores desfavoráveis o réu, resta inviabilizada a redução da pena-base para o mínimo, nos termos da
Súmula de nº 23
deste Egrégio Tribunal. Assim, mantenho o quantum da pena-base estabelecido na sentença primeva, pois estabelecido apenas seis meses acima do mínimo legal, portanto,
de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

Por fim, quanto ao pedido de redução da pena-base em patamar inferior ao mínimo legal, mostra-se descabido, pois não existem circunstâncias atenuantes em favor do réu e mesmo que houvesse, ainda assim, restaria inviabilizada dita pretensão pela Súmula nº 231 do STJ.

Ante o exposto conheço do presente recurso e nego provimento ao apelo, mantendo inalterada a pena aplicada ao apelante, conforme fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 29 de agosto de 2022.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 30/08/2022